Tribunal: TJBA
Processo: 8087740-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087740-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EBPC EMPRESA BAHIANA DE PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUANA VELAME LIMA, REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da EBPC, mantendo integralmente a sentença. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Embargos da EBPC o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva do Banco Santander, analisando a natureza jurídica da cessão de créditos, a ausência de solidariedade legal ou convencional, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a limitação da responsabilidade do agente financiador à sua atividade estrita de financiamento. A embargante pretende, sob o argumento de omissão, obter o reexame da matéria decidida, pleiteando a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Embargos do Banco Santander, verifica-se efetiva omissão no acórdão embargado. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece comando normativo expresso: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal". Oacórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pela EBPC, mantendo a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Contudo, omitiu-se quanto à majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal. Embargos da EBPC não acolhidos. Embargos do Banco Santander acolhidos, para suprir a omissão, majorando os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8087740-75.2019.8.05.0001, em que figuram como embargantes EBPC EMPRESA BAHIANA DE PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os embargos da EBPC EMPRESA BAHIANA DE PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP e em acolher os aclaratórios do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: